Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712112-90.2020.8.07.0000 Agravante(s) INALDO ROCHA LEITAO Agravado(s) TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Inaldo Rocha Leitão, em face de decisão de ID 16057667, p. 499, que indeferiu o pedido de prorrogação da suspensão dos efeitos do “Mandado de Intimação para Desocupação Voluntária e Citação em Ação de Despejo”, em relação ao ora agravante, formulado nos autos da ação de despejo n. 07068801-18.2020.8.07.0001 ajuizada por Tamara Maria Costin Beekman, locadora e ora agravada. Em suas razões recursais, o agravante relata que, no dia 8/1/2007, foi celebrado contrato de locação do imóvel residencial entre as partes, localizado na SQS 310, bloco I, Ap. 506, Asa Sul, CEP 70.363-090, pelo prazo de 36 (trinta e seis meses), iniciando em 10/1/2007 e a ultimar-se em 9/1/2010. Posteriormente, o contrato de locação passou a viger por tempo indeterminado, conforme dispõe a Lei de Locação. Alega que a agravada tomou conhecimento de que, dois dos três fiadores indicados para fins de garantia locatícia alteraram seu domicílio, sem que houvesse prévia comunicação à locadora ou à imobiliária administradora do imóvel. Por tal razão, foi-lhe enviada, no dia 18/12/2019, notificação extrajudicial para que providenciasse a regularização da garantia locatícia, sob pena de imediata rescisão contratual e consequente despejo liminar. Diante do não cumprimento desta condição, o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília deferiu a liminar em ação de despejo ajuizada pela agravada, com fundamento no art. 59, 1o, VII, da Lei n. 8.245/91, determinando a desocupação do imóvel locado, em 15 (quinze) dias. Aduz que, em 3/4/2020, o Juízo a quo suspendeu os efeitos da liminar de despejo, com fundamento no poder geral de cautela, até o dia 3/5/2020, tendo em vista a grave pandemia do COVID-19 e que, a partir desta data, teria 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel locado (ID 16057667, p. 97/99). Diante de tal quadro, o agravante diz ter formulado novo pedido de prorrogação na origem, que foi indeferido, na decisão ora agravada, publicada em 15/5/2020 (ID 16057667, p. 499). Assevera ser notório o agravamento da pandemia do COVID-19 em todo o país. Afirma residir com sua família no referido imóvel há mais de 13 anos. Defende ser idoso e por isso fazer parte do grupo de risco. Argumenta que “está tentando desocupar o imóvel o mais rapidamente possível, mas até o momento não encontrou as condições para fazê-lo até o dia 18/05/2020, uma vez que o réu, seja nas providências destinadas à localização e visita de outros imóveis aptos a fixação da sua residência, seja na realização da sua mudança voluntária ou forçada, ficará indevidamente exposto à possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus, com inequívoco perigo de dano as suas integridades física e psíquica, assim como as de seus familiares”. Aduz que a tutela de urgência requerida não acarreta risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o motivo da ordem liminar de despejo foi a suposta ausência de segurança inaugural do contrato, já que o réu não teria substituído a garantia fidejussória, bem como ao fato de que o locatário está adimplente com os aluguéis e encargos da locação, o que evidencia que a autora não deixou de auferir os frutos civis provenientes da locação do imóvel. Além disso, Ao final, requer “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo ativo, para que seja prorrogada a suspensão dos efeitos da liminar de despejo concedida, tendo em vista o iminente risco à saúde e à vida do locatário, diante da pandemia do COVID-19, em caso de manutenção da medida liminar”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo a confirmar a medida liminar, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (IDs 16179194, 16179197, 16179198 e 16179199). Decisão do Exmo. Desembargador Plantonista Silvanio Barbosa dos Santos (ID 16059859) deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para “determinar a prorrogação da suspensão da ordem liminar de despejo até o próximo dia 22-maio-2020 (sexta-feira), prazo razoável para que o presente agravo seja reexaminado pelo eminente Desembargador Relator sorteado”. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, o magistrado de origem consignou que (ID origem 60594267): Ocorre que, o réu, idoso com 68 anos de idade (consulta em anexo ao INFOJUD), está no grupo de pessoas, cuja circulação, neste período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, deve se limitar ao exercício de atividades imprescindíveis, como aquelas destinadas às necessidades imediatas de alimentação e saúde, nos termos do art. 10 do Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, do Distrito Federal. Assim, nesse período de adoção de medidas excepcionais de proteção à saúde pública, que, com relação às atividades empresariais em geral, durará, ao menos, até 03 de maio de 2020 (art. 3o do Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, do Distrito Federal), não é recomendável a efetivação da desocupação voluntária do imóvel locado ou, ainda, a execução da ordem de despejo; uma vez que o réu, seja nas providências destinadas à localização e visita a outros imóveis aptos a fixação da sua residência, seja na realização da sua mudança voluntária ou forçada, ficará indevidamente exposto à possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus, com inequívoco perigo de dano as suas integridades física e psíquica, assim como as de seus familiares. Nesse contexto e, ainda, atento ao fato de que o motivo da ordem liminar de despejo foi a ausência de segurança inaugural do contrato, haja vista o locatário não ter substituído a garantia fidejussória (ID 58370230), bem como ao fato de que o réu está adimplente com os aluguéis e encargos da locação (ID 60333468 - Pág. 2 e ID 60469692 - Pág. 5), o que evidencia que a autora, pelo menos até o presente momento, não está deixando de auferir os frutos civis provenientes da locação do seu imóvel; SUSPENDO, com fundamento no poder geral de cautela, os efeitos da decisão liminar de ID 58370230 somente em relação à ordem de desocupação voluntária, de modo que o réu, salvo decisão judicial em sentido contrário, poderá permanecer no imóvel locado até 03 de maio de 2020 (art. 3o do Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, do Distrito Federal), inclusive, quando, então, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, cujo termo final será em 18/05/2020. Esclareço, por oportuno, que, após o sobredito período de suspensão, o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel locado será contado de forma integral, porque a petição de ID 60333468, na qual o réu pleiteou essa suspensão, foi anexada nesses autos eletrônicos em 27/03/2020, portanto no primeiro dia do prazo destinado àquela desocupação, conforme fundamentação constante desta decisão. Antes de findo o prazo (18/5/2020) da suspensão, o réu requereu sua prorrogação, o que foi indeferido na decisão ora agravada, in verbis: Indefiro o pedido de ID Num. 63090900, já o prazo de desocupação voluntária foi prorrogado, nos termos da decisão de ID Num. 60594267, por um período de tempo razoável para que o réu planejasse eventual mudança de residência, sendo que seu vencimento ocorrerá no dia 18/05/2020. Assim, aguarde-se o decurso do prazo constante na certidão de ID Num. 62887201. No plantão, o eminente Desembargador Plantonista Silvanio Barbosa dos Santos (ID 16059859) deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para “determinar a prorrogação da suspensão da ordem liminar de despejo até o próximo dia 22-maio-2020 (sexta-feira), prazo razoável para que o presente agravo seja reexaminado pelo eminente Desembargador Relator sorteado”. Na hipótese, observam-se, a princípio, os requisitos necessários à concessão parcial da medida liminar pleiteada. O art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91 determina que poderá ser concedida liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma legal, em razão de não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração, independentemente de motivo. Conforme se extrai do inciso VII do referido dispositivo legal, o escoamento do prazo descrito no art. 40 da Lei n. 8.245/1991[1], sem a “apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato” autoriza a determinação de desocupação. A princípio, vislumbra-se o direito da locadora quanto à desocupação para fruição do seu imóvel. Nada obstante, deve-se observar, em razão da disseminação da Covid-19 e das medidas governamentais de combate e redução dos riscos de contaminação implementadas, a existência de ordens de autoridades sanitárias e de saúde nacionais e internacionais, as quais recomendam o isolamento social como forma de combate eficaz à pandemia, a fim de se evitar o colapso do próprio sistema de saúde. A par de tal quadro, a análise do caso concreto, que envolve a rescisão de contrato de locação de imóvel residencial com despejo, demanda cautela e apuração da pandemia como evento com reflexos na relação contratual estabelecida entre as partes, como lecionam Gustavo Tepedino, Milena Donato Oliva e Antônio Pedro Dias em artigo dedicado ao tema[2]. Por oportuno, insta salientar que o Senado Federal, sensível à crise decorrente da pandemia do Coronavírus, aprovou o Projeto de Lei n. 1.179/2020, de autoria do Senador Antônio Anastasia (PSD/MG), em fase de sanção presidencial, que “Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)”. Entre as regras aprovadas naquela Casa Legislativa, destacam-se o art. 9o e seu parágrafo primeiro, in verbis: Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. §1o O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Assim, o texto prevê que não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo até 30 de outubro de 2020, desde que as ações tenham sido iniciadas a partir de 20 de março, o que não é o caso do autos, pois a ação foi ajuizada no dia 5 de março de 2020 (ID 16057667, p. 12). No caso vertente, o magistrado de origem, atento à situação do locatário (idoso), suspendeu a execução do mandado de desocupação voluntária do imóvel até 18 de maio de 2020, o qual foi prorrogado até 22 de maio pelo Exmo. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos (ID 16059859) no Plantão. Diante desse quadro, e da excepcionalidade da pandemia e seus reflexos nas situações e negócios jurídicos, considerando que o prazo de suspensão findar-se-ia hoje (22/5/2020), revela-se prudente prorrogar a suspensão da execução do mandado de desocupação voluntária do imóvel até o dia 20 de junho de 2020. Acrescente-se que o locatário, ora agravante, está aparentemente adimplente com os aluguéis e encargos da locação, o que indica que a agravada, pelo menos até o presente momento, não está deixando de auferir os frutos civis provenientes da locação do seu imóvel, de modo que a prorrogação da suspensão do referido mandado por poucos dias não acarreta prejuízo para as partes e resguarda eventuais dificuldades do idoso durante a pandemia. Registre-se a transitoriedade da relativização do direito da autora/agravada de fruir do imóvel locado, recomendando-se ao agravante a precaução de iniciar, desde logo, a busca por outro local para moradia e desocupação voluntária até 20/06/2020. Ademais, não se constata situação de vulnerabilidade financeira do agravante que o impeça de buscar outro imóvel residencial. Em tempos de pandemia, existem ferramentas e tecnologias que o mercado imobiliário disponibiliza, como por exemplo, mostrar vídeos do imóvel que está à venda ou para alugar. 3. Ante o exposto, defiro, em parte, a medida liminar vindicada, apenas para prorrogar a suspensão do mandado de desocupação voluntária do imóvel locado até 20 de junho de 2020. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos: I - morte do fiador; II – ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente; III - alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador; IV - exoneração do fiador; V - prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo; VI - desaparecimento dos bens móveis; VII - desapropriação ou alienação do imóvel. VIII - exoneração de garantia constituída por quotas de fundo de investimento; IX - liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso IV do art. 37 desta Lei. X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação. [2] Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-abr-20/opiniao-efeitos-pandemia-covid-19-relacoes-patrimoniais. Acesso em: 21/05/2020 às 19:30.